Tribunal: STF
Processo: RHC 249463
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Iago Pereira Braga contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.407/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no qual se pretendia a declaração de ilicitude da busca domiciliar e das provas obtidas pela autoridade policial, com a consequente absolvição do recorrente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Paracatu/MG (Ação Penal n. 0011804-12.2019.8.13.0470), em 2.8.2019, às penas de catorze anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e dezoito dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal e no caput do art. 33 c/c o inc. III do 
art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (roubo e tráfico de drogas majorados). 
Tem-se na sentença condenatória:



    “Ramon Barbosa da Silva e lago Pereira Braga, qualificados à fls, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e 
§ 2º-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes, e artigos 33 e 35, c/c art. 40, incisos II e IV, todos da Lei n. 11.343/06, todos em concurso material. Narra a denúncia, ipsis litteris: 



    FATO 1 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de janeiro de 2019, as 21h15min, na Rua Geraldo Serrano Neves, bairro Alto do Córrego, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares, pertencentes às vitimas Marcia Pereira e Pablo Henrique. 



    FATO 2 



    Consta também do incluso inquérito policial que, no dia 23 de janeiro de 2019, na Rua Presidente Olegário, nº 75, bairro Alto do Agude, nesta cidade, os denunciados adquiriram, guardavam e mantinham em depósito, um tablete de Maconha, pesando cerca de 26,70g (vinte e seis gramas e setenta centigramas) e 109 (cento e nove) micro pontos de LSD, para fins de comercialização, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    FATO 3 



    Ainda consta que nas mesmas circunstâncias de lugar, hora e local supracitados, os denunciados associaram-se entre si para o fim especifico de praticar o trafico de drogas. 



    Narrativa Fática do Fato 1: 



    Segundo se apurou, na data e hora supracitados, as vítimas Marcia Pereira e Pablo Henrique andavam pela via pública e foram surpreendidos pelo denunciado Iago, o qual estava conduzindo uma motocicleta Honda as lanternas traseiras quebradas, em companhia do denunciado Ramon, o qual ocupava o assento do passageiro e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. 



    As vítimas relatam que Ramon apontou e empurrou o cano da arma contra o tórax da vítima Pablo Henrique, ordenando que as vítimas entregassem os telefones senão iria atirar. 



    Após se apoderarem dos objetos os denunciados evadiram sentido à Rua Gastão Lepesquer. 



    Em seguida as vítimas dirigiram-se à Depol e forneceram os dados de ‘login’ de um dos aparelhos subtraídos, sendo realizado o rastreamento e encontrado o endereço em que se encontravam os aparelhos. 



    De imediato os militares dirigiram-se ao local e encontraram os denunciados no interior da residência, ocasião em que ao serem questionados acerca da posse dos aparelhos celulares produto do roubo, negaram os fatos e permitiram a entrada dos militares na residência.



    Ato contínuo, os castrenses localizaram no interior do aparelho celular de Iago 11 (onze) micro pontos de LSD e dentro do quarto de Iago uma bolsa com a arma de fogo utilizada no crime, sessenta reais em dinheiro, um relógio de pulso e um telefone celular de procedência duvidosa. 



    Também foi encontrado no local, dentro de uma caixa de som automotivo, os aparelhos celulares roubados das vítimas Marcia e Pablo, além de 1 (um) tablete de Maconha e 98 (noventa e oito) micro pontos de LSD. 



    Cumpre mencionar que as vitimas reconheceram sem sombra de vidas os réus Ramon e Iago como sendo os autores do roubo, bem 
como reconheceram os objetos recuperados como sendo os mesmos subtraídos” (fls. 16-17, e-doc. 29).



    3. Em 4.3.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, apenas para afastar a majorante prevista no inc. III do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 e redimensionar a pena imposta ao réu para treze anos, nove meses e dez dias e seiscentos e dezoito dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR DUAS VEZES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS PARA OS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA – DECOTE DA MAJORANTE DO INCISO II DO § 2º, DO 
ART. 157, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMENTRIA – NÃO CABIMENTO – CONCURSO DE MAJORANTES – ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NOS CRIMES CONCORRENTES – REDUÇÃO PENA-BASE – IMPEDIMENTO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 – CABIMENTO – PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO SE APROVEITOU DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 38, e-doc. 34).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual em 25.11.2020, sob o fundamento da incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 8-12, e-doc. 37). 



    5. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.007.740/MG, não conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.11.2021, por ser o recurso intempestivo (fl. 35, e-doc. 37).



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 7.12.2021 (fl. 3, e-doc. 38).



    6. Sustentando a ilicitude do ingresso policial na residência do recorrente e a nulidade das provas obtidas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0244814-42.2024.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS COPRUS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ATO COATOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRINBUAL DE JUSTIÇA – VIA IMPRÓPRIA – CABÍVEL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – DENEGAR A ORDEM. 



    O Tribunal de Justiça não tem competência para o julgamento de suposta coação ilegal dele proveniente, o que cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal. Em se tratando de reanálise de provas referente a condenação já transitada em julgado, a ordem em habeas corpus só será concedida se constatada de plano a ilegalidade” (fl. 1, e-doc. 62).



    7. Contra esse acórdão, impetrou-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.407/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2024, o Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso (e-doc. 81).



    Em 23.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A matéria não foi examinada no acórdão recorrido, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC 
n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 96).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pondera que, “de acordo com a denúncia, o paciente e o corréu, no dia 23 de janeiro de 2019, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares” (fl. 2, e-doc. 102).



    Alega que, “de acordo com as provas colhidas nos autos, restou claramente comprovada a ausência de fundadas suspeitas para invadirem a residência do paciente” (fl. 6, e-doc. 102).



    Assevera que, “em juízo, o comandante da equipe, Policial Militar Marcos Barros Santos, declarou que os aparelhos encontravam-se desligados, impedindo o rastreamento. Um tempo depois, conseguiram realizar o rastreamento, que indicou a rua da residência do paciente. Ao chegar no local, um outro policial do COPOM declarou que naquela rua morava Iago Pereira Braga, que já era conhecido pela prática de roubos na região” (fl. 7, e-doc. 102).



    Acrescenta que, “na sequência, foram até a casa do mesmo, adentrando e, em busca domiciliar, ao olharem dentro de uma caixa de som, encontraram os celulares enrolados em papel alumínio (para cortar o sinal e impedir o rastreamento) e uma porção de droga. Em seguida, dentro de uma bolsa, localizaram a arma” (fls. 7-8, e-doc. 102).



    Argumenta que “a busca probatória é a feita pelos agentes da segurança pública desrespeitando veementemente princípios e garantias constitucionais, realizando busca pessoal, veicular ou domiciliar sem fundada suspeita que autorize a medida invasiva, na tentativa de localizar qualquer indício de crime. Ocorre que tal prática é vedada pelos Tribunais Superiores, pois, a violabilidade pessoal ou domiciliar causa constrangimento e necessita da demonstração prévia de indícios concretos que o suspeito esteja com objetos ilícitos” (fls. 10-11, 
e-doc. 102). 



    Sustenta que “praticar busca domiciliar sem qualquer fundamento idôneo, com ausência de qualquer elemento concreto que indicasse ser o paciente o autor do roubo, necessita da anulação de sua condenação, visto que a palavra dos policiais não passou de falácias para fantasiar a busca domiciliar como sendo lícita” (fl. 12, e-doc. 102).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Ante todo o exposto, requer a esta Suprema Corte que conheça do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal, com a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar a anulação da sentença condenatória em desfavor do reeducando, conforme art. 626 do Código de Processo Penal;



    Em não sendo acatada a tese da nulidade – o que não se admite – REQUER, de ofício, diante da estampada ilegalidade, a aplicação da redutora descrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por preencher todos os requisitos, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo penal e art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, tendo em vista que possuía 22 anos na época dos fatos, encontrando-se hoje com 28 anos, estando toda a sua juventude encarcerado por não ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, o que é uma aberração jurídica, sendo medida de rigor ser corrigido por esta Suprema Corte” (fl. 15, 
e-doc. 102).



    9. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário (fl. 2, e-doc. 118). O Ministério Público Federal também apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso defensivo (fl. 3, e-doc. 120).



    10. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO PELO STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    1 - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie.



    2 - No caso em apreço, a tese de nulidade da busca domiciliar não foi matéria questionada pela defesa na apelação criminal perante o Tribunal de origem. A defesa pleiteou em razões de apelação a absolvição da prática do crime de roubo e do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas e ausência de materialidade; subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria.



    3 - Portanto, a nulidade da busca domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impediu o conhecimento do recurso ordinário interposto no Habeas Corpus nº 196407 – MG (2024/0123214-7), bem como impede o conhecimento do presente recurso ordinário.



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 125).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    12. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    (...)



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.690-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente.



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022). 



    O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



     



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    13. A ação penal na qual condenado o recorrente transitou em julgado em 7.12.2021, mais de dois anos antes da impetração do Habeas Corpus n. 0244814-42.2024.8.13.0000, protocolizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 22.1.2024, objeto do recurso ordinário ajuizado no Superior Tribunal de Justiça e do presente recurso ordinário. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.244-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA PROVA ILÍCITA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 219.976-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    14. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    15. As alegações da defesa em relação a ilicitude do ingresso policial na residência do recorrente e das provas obtidas não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a apontar a supressão de instâncias e a impossibilidade da utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.072-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Este recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    16. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora